Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-76.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002033-76.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA TAVARES DA SILVA - CPF: 038.128.351-85 (RECORRENTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO JAIR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 820.262.031-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CERTIDÃO DA OFICIALA DE JUSTIÇA ATESTA QUE A PARTE RECLAMANTE TRABALHA NA ZONA RURAL E NÃO POSSUI ACESSO À INTERNET – DECRETAÇÃO DA REVELIA AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença, como demostrado no caso em epígrafe.

2. O
comparecimento pessoal da parte reclamada às audiências é obrigatório, conforme o artigo 20 da Lei 9.099/95
.

3. Na hipótese ficou demonstrado que a parte reclamada não compareceu a audiência de conciliação realizada de forma virtual, em razão de
trabalhar na zona rural e não possui acesso à internet
, conforme certidão de Oficial(a) de Justiça.

4.
Retorno dos autos à origem para nova designação de audiência com o regular prosseguimento do feito

5.

Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para:

(...)

“
condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor R$ 18.480,34 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos)
,
devidamente corrigido desde a data de última atualização, e juros desde a citação válida pelo índice INPC”.

A parte recorrente em suas razões
sustenta a existência de nulidade processual, diante da certidão da senhora Oficiala de Justiça: “
Certifico e dou fé, que em cumprimento, ao r. mandado de citação e intimação extraído dos autos em epígrafe, dirigí-me ao endereço mencionado no r. mandado, e lá estando, após as formalidades legais, procedi à citação e intimação de SEBSTIÃO JAIR DE ARRUDA E SILVA, de todo o conteúdo do r. mandado, que aceitou a contrafé e deu o seu ciente. Na oportunidade, INFORMOU que trabalha da zona rural, e que não tem acesso a internet
”, o que demostra que não tinha como participar de audiência de tentativa de conciliação na modalidade virtual.

Em contrapartida, a parte reclamante em suas contrarrazões
arguiu preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o improvimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023